Tribunal: STF
Processo: AI 787327
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. 3. Ação de resolução de contrato de compra e venda não inscrito no cartório de registro de imóveis. 3. Controvérsia sobre a necessidade de cônjuge meeira figurar no pólo passivo como litisconsorte. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.